Tribunal: TJES
Processo: 5006594-77.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006594-77.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: JOSE FRANCISCO SOBRINHO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006594-77.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: JOSÉ FRANCISCO SOBRINHO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado por JOSÉ FRANCISCO SOBRINHO, ora Agravado, e determinou ao primeiro “que forneça ao autor, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, o medicamento AZACITIDINA 100 MG, enquanto durar o tratamento do autor, para ser utilizado na forma prescrita no receituário médico acostado nos autos no ID nº 14605906”.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, que (a) como o financiamento desse medicamento compete à União, a presença do ente nacional é obrigatória, o que desloca a competência para a Justiça Federal e (b) a necessidade de emendar a petição inicial com objetivo exclusivo de alterar o polo passivo da presente ação, incluindo-se a União, que deverá ser citada para compor a lide na qualidade de litisconsorte passiva necessária.

Pois bem.

Da análise dos presentes autos, verifica-se assistir razão à pretensão recursal.

O Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema de Repercussão Geral nº. 793, entendeu ser de responsabilidade da União o fornecimento de medicamento oncológico disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde, o que implica na modificação da competência para processar e julgar a demanda de origem.

A respectiva ementa de julgamento restou assim assentada:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Motivado pelas diversas interpretações divergentes conferidas pelos Tribunais pátrios sobre o aludido Tema de Repercussão Geral nº. 793, o Excelso Supremo Tribunal Federal tem reafirmado, em recentes julgamentos, a premissa que proclama a necessária inclusão da União no polo passivo de ações obrigacionais que tenham por objeto o fornecimento de medicamentos oncológicos, por ser do referido ente a responsabilidade pelo custeio de tais fármacos.

Ilustra o exposto o julgamento dos agravos regimentais nos recursos extraordinários nºs.
1393643
e
1383674
e do agravo interno na reclamação nº.
49881
, dos quais foram Relatores, respectivamente,
o Exmº. Sr. Ministro Ricardo Lewandowski,
a Exmª. Ministra Carmen Lúcia e o Exmº. Sr. Ministro Roberto Barroso,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO ONCOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. POSSIBILIDADE DE QUALQUER ENTE FEDERADO COMPOR O POLO PASSIVO DE AÇÃO QUE ENVOLVA PRESTAÇÃO DE SAÚDE. COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE JUDICIAL EM DIRECIONAR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONFORME AS REGRAS DE COMPETÊNCIA DO SUS E DETERMINAR O RESSARCIMENTO A QUEM SUPORTOU O ÔNUS FINANCEIRO. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO NO CUSTEIO DE TRATAMENTO E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 da sistemática de Repercussão Geral, cujo processo paradigma é o RE 855.178 RG/SE, da relatoria do Ministro Luiz Fux, reafirmou a jurisprudência desta Corte, no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever constitucional de prestar assistência à saúde. II - De acordo com a jurisprudência do STF, o polo passivo em ações que envolvam prestação de saúde poderá ser composto por qualquer dos entes federados, isoladamente ou conjuntamente. Diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial, caso a caso, direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. III – A União Federal deve necessariamente integrar a lide em casos de ações que versem sobre o custeio de tratamento/medicamento para a prestação de assistência à saúde em tratamentos oncológicos. No caso, o tratamento/fornecimento de medicamento foi integralmente custeado pelo Estado de Alagoas, pois a União não figurou no polo passivo perante o Tribunal de Justiça Estadual. IV – A ausência de participação da União no processo não afasta a sua responsabilidade em face de ação de regresso. Tendo em vista que compete à autoridade judicial determinar, caso a caso, o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, determinou-se a remessa dos autos à Justiça Federal, sem que haja interrupção de fornecimento do medicamento ou tratamento, se ainda necessário. V – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.

(RE 1393643 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 10/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 14-11-2022 PUBLIC 16-11-2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA. MEDICAMENTO TEMOZOLOMIDA. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RESSARCIMENTO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. NECESSIDADE DE A UNIÃO COMPOR O POLO PASSIVO DA AÇÃO. RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO DETERMINADO PELO JUÍZO ESTADUAL ATÉ O REEXAME DA MATÉRIA PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA COMPETENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(RE 1383674 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 22/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166 DIVULG 22-08-2022 PUBLIC 23-08-2022)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. TERATOLOGIA NA APLICAÇÃO DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL.

1. Agravo interno contra decisão que julgou procedente o pedido formulado na reclamação, determinando a inclusão da União no polo passivo de demanda relativa a fornecimento de medicamento oncológico e, consequentemente, o deslocamento da competência para a Justiça Federal.

2. Embora União, Estados e Municípios sejam solidariamente responsáveis nessa matéria, deve o juiz direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS, determinando a correção do polo passivo da demanda. Se necessário, o juízo incompetente poderá exercer o poder geral de cautela. Inteligência do julgado no Tema 793 da repercussão geral. 3. A pretensão de fornecimento de medicamento para tratamento oncológico também deve ser direcionada à União. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(Rcl 49881 AgR-segundo, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/07/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 15-08-2022 PUBLIC 16-08-2022)

Fixada a premissa e examinando os presentes autos, verifica-se que o fármaco AZACITIDINA 100 MG destina-se ao tratamento oncológico pretendido pelo Agravado. Cuida-se, portanto, de medicamento cujo custeio incumbe à União, o que, à luz do entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal, dá ensejo ao redirecionamento do cumprimento da obrigação ao referido ente, impondo-se a inclusão da União no polo passivo da demanda e a consequente declinação da competência, na esteira do referido Tema de Repercussão Geral nº 793, do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Ante todo o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou provimento para determinar a inclusão da União no polo passivo da ação de origem, com a consequente remessa do feito à Justiça Federal, nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal, mantendo, por ora, os efeitos da decisão que concedeu a tutela de urgência até a reapreciação da medida pelo Juízo competente.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO CIVIL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO –
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO O
NCOLÓGICO
–
CUSTEIO DA UNIÃO – REDIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO -
NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO –
DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL -
ENTENDIMENTO FIRMADO
NO TEMA DE
REPERCUSSÃO GERAL
Nº. 793 – RECURSO PROVIDO
.

Conforme entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema de Repercussão Geral nº. 793, deve a União integrar o polo passivo das ações que versem sobre o custeio de tratamento ou medicamento d
estinado à
prestação de assistência à saúde em tratamentos oncológicos,
impondo-se o deslocamento da competência para a Justiça Federal.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.